Tribunal: TJBA
Processo: 0330856-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330856-02.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Clóvis Freitas Galdino de Moraes e outros (7) Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR OUTRA MEDIANTE PREVISAO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra princípios, tais como o da Legalidade, como instrumentos norteadores da atuação da Administração Pública. 2. No caso dos autos a gratificação requerida foi substituída por benefício, impossibilidade de cumulação reconhecida. 3. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330856-02.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante Clóvis Freitas Galdino de Moraes e outros (7) e como apelada Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora